Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO INOMINADO NO JUÍZO A QUO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão interlocutória que não recebeu o recurso inominado interposto em razão da deserção. O Juízo a quo fundamentou a deserção pela ausência de recolhimento integral do preparo, em que a autora não efetuou o pagamento das custas processuais dispensadas no primeiro grau de jurisdição.
2. Em suas razões recursais, requer a reforma da decisão a quo e a aplicação do disposto no art. 1007, §4o do CPC.
3. Antes, consigna-se que o presente agravo enquadra-se ao entendimento fixado na Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação".
4. Conforme disposições dos art. 42, §1o e 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95, complementados pelos arts.71, I e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição.
5. Além disso, os Enunciados 80 e 168 do FONAJE preceituam, respectivamente, que:
“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).
“Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.

6. Portanto, no âmbito dos Juizados Especiais não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal, haja vista adotar regramento próprio.
7. Cito precedente desta Segunda Turma Recursal (Acórdão 1254997, 07003045420208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Agravo CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a parte agravante vencida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.